Tribunal: TJDFT
Processo: 0740880-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ÊX-CONJUGE. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. ACORDO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. TRANSITORIEDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DOENÇA GRAVE. IDADE AVANÇADA. DIFICULDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. OBRIGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade recursal se foram expostos os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A obrigação de alimentos vincula-se à cláusula rebus sic stantibus, de modo que é possível a revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
3. O encargo alimentar entre ex-cônjuges ou conviventes é medida excepcional. A fixação de tal obrigação deverá ser por prazo determinado, contudo, diante das peculiaridades do caso concreto, é possível o estabelecimento de pensão sem caráter transitório, consoante entendimento do c. STJ.
4. A idade avançada da alimentada ex-cônjuge (62 anos), a dependência há mais de 40 (quarenta) anos do alimentante e a existência de doenças possivelmente limitantes para o labor e para a entrada no mercado de trabalho, ainda mais quando não há prova cabal de que esteve nele inserida no decorrer da união, são fatores que justificam a manutenção da pensão alimentícia e do pagamento do plano de saúde por parte do alimentante.
5. Se não há nos autos prova de que a alimentante tenha tido melhora na sua condição financeira, e o recorrente não demonstrou alteração da capacidade financeira, inviável acolher o pedido de exoneração de alimentos.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.